Tribunal: STF
Processo: AI 103552
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-14
Data de publicação: 1985-06-14

Ementa:
1. CULPA DEDUZIDA DA APRECIAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA NA INSTÂNCIA
ORDINARIA, O QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART-179 DO CÓDIGO CIVIL (SÚMULA 279).
2. MATÉRIA NÃO EFICAZMENTE PREQUESTIONADA, NO QUE SE REFERE AO
ART-331, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (SÚMULA 282 E 356).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.